Tribunal: TJSP
Processo: 1502106-77.2024.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (46 PORÇÕES DE MACONHA, 38 PORÇÕES DE COCAÍNA E 24 PORÇÕES DE CRACK) – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – NEGATIVA DO ACUSADO ISOLADA – PALAVRAS FIRMES E SEGURAS DOS GUARDAS CIVIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO – VALIDADE – TIPO PENAL MISTO ALTERNATIVO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DE RIGOR – PENAS DOSADAS COM CRITÉRIO E ATÉ COM BRANDURA, EM TODAS AS ETAPAS –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (46 PORÇÕES DE MACONHA, 38 PORÇÕES DE COCAÍNA E 24 PORÇÕES DE CRACK) – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – NEGATIVA DO ACUSADO ISOLADA – PALAVRAS FIRMES E SEGURAS DOS GUARDAS CIVIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO – VALIDADE – TIPO PENAL MISTO ALTERNATIVO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DE RIGOR – PENAS DOSADAS COM CRITÉRIO E ATÉ COM BRANDURA, EM TODAS AS ETAPAS – REDUTOR AQUÉM DA FRAÇÃO MÁXIMA MANTIDO – SUBSTÂNCIA DE ALTO PODER VULNERANTE – PENA DE MULTA – INAFASTABILIDADE – PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL – REGIME PRISIONAL ABERTO E VICARIANTES – NADA MAIS PODE ALMEJAR – RECURSO DESPROVIDO.